Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-22.2020.8.11.0044
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000682-22.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 208.837.811-15 (RECORRENTE), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), MAURO ETERNO CANEDO - CPF: 966.709.321-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – AÇÃO DE EXECUÇÃO - NOTAS PROMISSÓRIAS -
ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 171315702, que acolheu os embargos à execução, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com suporte no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A necessidade do prosseguimento do feito com relação às demais notas promissórias que não há afirmação ou apontamento de adulteração/alteração;

2)

A ausência de motivos concretos para eventual perícia.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação do recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 171315708, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Compulsando os autos, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

In casu,
a parte exequente, no id. 171312283, acostou as notas promissórias, tendo o executado alegado a falsificação do título de crédito no montante de
R$ 3.320,00 (três mil e trezentos e vinte reais),
afirmando

a alteração do respectivo valor, diante da diferença na tinta da caneta.

Desse modo, mostra-se imprescindível a realização de perícia técnica para a efetiva averiguação da autenticidade do título de crédito executado (nota promissória), fator determinante para deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO CUMULADA COM NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL E INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMISSÃO DE CHEQUE QUE AUTOR ALEGA TER SIDO FURTADO. NÃO RECONHECIMENTO DA ASSINATURA APOSTA NA CÁRTULA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR, COM SEGURANÇA, A AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71010414373, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 22-04-2022)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA VERACIDADE DA ASSINATURA DA CÁRTULA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71006093801, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 28-06-2016)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023